Tribunal: TJDFT
Processo: 0713230-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. RECLAMAÇÃO. MEDIDAS PROTETIVA DE URGÊNCIA. INTIMAÇÃO DO OFENSOR POR TELEFONE E VIA WHATSAPP. OFICIAL DE JUSTIÇA. MEDIDA EXCEPCIONAL. COVID-19. FINALIDADE ATINGIDA.
1. Considerando a dinâmica de novos tempos vivenciados com a pandemia da Covid-19, conclui-se que a excepcionalidade da medida adotada pelo oficial de justiça, ao proceder à intimação do ofensor por telefone, enviando o mandado de intimação via aplicativo de mensagens, alcançou o seu objetivo, de modo que a negativa do Juízo de proceder à nova intimação não configura o alegado erro de procedimento, especialmente se não há elementos que mitiguem a presunção de legalidade da diligência praticada pelo meirinho.
2. Não se está a desconsiderar a legislação sobre o tema, mas sim privilegiando a adoção de medidas excepcionais, diante do contexto de enfrentamento de uma pandemia, que exigiu mudanças nos procedimentos e em métodos de trabalho no âmbito da Justiça do Distrito Federal, tudo para minimizar os impactos da disseminação da doença.
3. Reclamação julgada improcedente.